Tribunal: TJMT
Processo: 1022674-69.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022674-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO - CPF: 509.951.541-04 (ADVOGADO), CCB URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.624.437/0001-10 (AGRAVANTE), CERTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 01.322.973/0001-00 (AGRAVADO), CARLOS ROCKER - CPF: 669.344.359-15 (ADVOGADO), DIRLEU JOSE DA SILVA - CPF: 466.923.559-15 (ADVOGADO), CRISTINA VIANA DE SIQUEIRA MELAZZO - CPF: 810.207.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022674-69.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:

CCB Urbanismo Ltda.

Agravada:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – COEXISTÊNCIA DE PEDIDOS COM RITOS DIVERSOS -ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO E SEPARAÇÃO DOS PLEITOS – ARTIGO 509, PARÁGRAFO 1º CPC – DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA PERICIA - FRAUDE A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ANÁLISE E FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022674-69.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:

CCB Urbanismo Ltda.

Agravada:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela CCB Urbanismo Ltda. em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda., rejeitou os embargos declaratórios interposto pela agravante.

Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, ante a coexistência de pedidos com ritos diversos, sendo necessário o julgamento parcial do mérito e a separação dos pleitos (artigo 509, parágrafo 1º CPC).

Alega que a ação está em fase de cumprimento de sentença para que a agravada reembolse à agravante todos os gastos em decorrência de negócio entre as partes rescindido judicialmente.

Com relação aos ônus sucumbenciais, a Agravada foi condenada a pagar as custas, despesas processuais e a verba honorária que foi majorada por esta Corte para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segue sustentando que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado no longínquo ano de 2015 (p.1.550/1.551-autos físicos) e até o presente momento nada foi pago, embora a Agravada tenha sido intimada para pagar, tenha impugnado e tenha reconhecido uma parte incontroversa de R$ 882.507,09.

Desta forma, foi requisitada pela agravante a penhora via Sisbajud da quantia incontroversa reconhecida pela executada, R$ 882.507,09, bem como dos honorários de sucumbência (id. 53932668 – autos de origem).

A magistrada
a quo
decidiu que: a) os honorários de sucumbência: devem ser calculados com juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado e correção monetária a partir de seu arbitramento ou majoração (29/10/2014); b) deferiu a nomeação de perito para apurar os valores enquanto ativa da 3M Empreendimentos; c): deferiu a ordem de penhora via SISBAJUD. Contudo, a agravante apresentou embargos de declaração sustentando a ocorrência de omissão quanto a coexistência de pedidos com ritos diversos, sendo necessário o julgamento parcial do mérito e separação dos pleitos (artigo 509, parágrafo 1º CPC), o qual foi rejeitado por decisão genérica, ensejando a propositura deste recurso.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.
184777182
).

Não foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 189362668), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1022674-69.2023.8.11.0000
– Capital.

Agravante:

CCB Urbanismo Ltda.

Agravada:
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que a
CCB Urbanismo Ltda.

ajuizou cumprimento de sentença em desfavor da
Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda
., visando o
recebimento do reembolso de todos os gastos em decorrência de negócio entre as partes rescindido judicialmente.

Com relação aos ônus sucumbenciais, a agravada foi condenada a pagar as custas, despesas processuais e a verba honorária que foi majorada por esta Corte para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segue sustentando que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado no longínquo ano de 2015 (p.1.550/1.551-autos físicos) e até o presente momento nada foi pago, embora a agravada tenha sido intimada para pagar, tenha impugnado e tenha reconhecido uma parte incontroversa de R$ 882.507,09.

Desta forma, foi suscitada pela exequente, ora agravante, a coexistência de pedidos com ritos diversos, sendo necessário o julgamento parcial do mérito e separação dos pleitos (artigo 509, parágrafo 1º CPC),
bem como
a penhora via
Sisbajud
da quantia incontroversa reconhecida pela executada, R$ 882.507,09, e dos honorários de sucumbência (id. 53932668 – autos de origem).

Assim, a douta magistrada
a quo

decidiu que: a) honorários de sucumbência: devem ser calculados com juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado e correção monetária a partir de seu arbitramento ou majoração (29/10/2014); b) deferiu a nomeação de perito para apurar os valores enquanto ativa da 3M Empreendimentos; c): deferiu a ordem de penhora via SISBAJUD.

A exequente interpôs embargos de declaração,
sustentando a ocorrência de omissão quanto a coexistência de pedidos com ritos diversos, sendo necessário o julgamento parcial do mérito e separação dos pleitos (artigo 509, parágrafo 1º CPC), bem como a ausência de análise quanto à alegação de fraude à execução (petição de fls. 1546/1549 – id 53326585 - Expediente (92 volume 7), pág. 56/61), que todos os gastos que a exequente teve que tenham vínculo com o contrato rescindido deverão ser objeto da perícia, não somente os que estejam em nome da 3M já que a constituição desta foi apenas uma das consequências do contrato rescindido, como também que o contrato de mútuo, em especial, não foi atingido pela fixação de juros de 1% da sentença porque esta parte da sentença tratou especialmente dos gastos/despesas decorrentes do contrato de parceria rescindido.

A condutora do feito, sob alegação genérica, rejeitou os embargos,
ensejando a propositura deste recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação,
descumprido o que está previsto no inciso IX do artigo 93 da Carta Magna.

Pois bem. Inicialmente, por questão de ordem, passo a analisar a alegação da agravante de
nulidade da r. decisão, face a ausência de fundamentação, consoante exegese do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

Com razão.

Analisando o caderno processual, verifico que
basta uma simples leitura da manifestação posta pela exequente, ora recorrente, para se verificar a exposição de diversos argumentos, muitos deles contundentes, diga-se de passagem, que sequer foram analisados pela d. magistrada.

Ora, com a devida vênia, embora a MM. Juíza tenha decidido que: a) os honorários de sucumbência devem ser calculados com juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado e correção monetária a partir de seu arbitramento ou majoração (29/10/2014); b) deferido a nomeação de perito para apurar os valores enquanto ativa da 3M Empreendimentos; c): deferido a ordem de penhora via SISBAJUD, deixou de analisar algumas circunstancias peculiares do caso, como as trazidas aqui pelo agravante, quais sejam: a ocorrência de omissão quanto a coexistência de pedidos com ritos diversos, sendo necessário o julgamento parcial do mérito e separação dos pleitos (artigo 509, parágrafo 1º CPC), bem como a ausência de análise quanto à alegação de fraude à execução (petição de fls. 1546/1549 – id 53326585 - Expediente (92 volume 7), pág. 56/61);

Que todos os gastos que a exequente teve que tenham vínculo com o contrato rescindido deverão ser objeto da perícia, não somente os que estejam em nome da 3M já que a constituição desta foi apenas uma das consequências do contrato rescindido, como também, que o contrato de mútuo, em especial, não foi atingido pela fixação de juros de 1% da sentença porque esta parte da sentença tratou especialmente dos gastos/despesas decorrentes do contrato de parceria rescindido.

Com efeito, se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso pelo julgador, de todas as questões levantadas pelas partes no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie.

Também nesse contexto, verifica-se que a r. decisão proferida pelo d. magistrado em sede de recurso de embargos de declaração encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pela exequente, ora agravante, violando o quanto disposto no art. 93, X, da Constituição Federal.

Neste sentido, é tranquilo o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE
– INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, II E §1º, IV, DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 31.157/2017, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 10.05.2017 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

Sendo assim, ressalto que as questões suscitadas pela exequente, ora recorrente, não são tão simplórias e como bem mencionado pela Magistrada de origem, o presente processo é extenso e possui mais de mil páginas, de modo que merece análise mais profunda, mormente por terem capacidade de alterar a quantia executada.

Não é demais registrar,
que não se está reconhecendo tais questões,
mas somente a necessidade de uma ampla análise das teses suscitadas, que embora apresentado embargos de declaração, nao foi analisada adequadamente.

Assim, resta evidente a necessidade de ser cassada a r. decisão, para que outra seja proferida, após o contraditório, com a devida fundamentação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar de nulidade da decisão suscitada pela agravante,
para cassar a r. decisão recorrida e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja proferido novo
decisum
, após o contraditório, devidamente fundamentado, em obediência ao diploma processual civil, restando prejudicada a analise do mérito do recurso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024